Tribunal: STF
Processo: AC 3160
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. ESCOLHA DE CIDADE SEDE DE EVENTO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. ART. 880 DO CPC. SÚMULAS 634 E 635 DO STF.



    Ainda não examinada a admissibilidade do recurso extraordinário interposto no processo principal, sequer resulta instaurada a jurisdição desta Corte Suprema e, consequentemente, a teor do art. 800 do CPC, tampouco lhe compete apreciar ação cautelar incidental ao processo no qual interposto aquele apelo, devendo ser prestada a tutela cautelar pelo Tribunal a quo. Súmulas 634 e 635 do STF.



    A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário – por excepcional – somente tem lugar quando logra a parte demonstrar, de forma clara e consistente, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida naquele apelo, o que não ocorreu in casu.



    Agravo regimental conhecido e não provido.